Tribunal: TJDFT
Processo: 0705098-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-05-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA AOS TÍTULOS JUDICIAIS. IRREGULARIDADE. ILEGALIDADE. NÃO PROVADAS. PROVA TÉCNICA. NECESSIDADE. LIVRE CONVENCIMENTO. DECISÃO MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CARACTERIZADA.
1. O art. 300 do CPC autoriza a concessão de tutela de urgência se presentes os pressupostos que elenca: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. A decisão saneadora utilizou os parâmetros estabelecidos tanto na sentença quanto no acórdão para permitir a liquidação desses títulos, não existindo qualquer elemento que demonstre excesso em sua fundamentação.
3. Não há ilegalidade na decisão que determina a produção de prova técnica. O Julgador tem total liberdade para formar seu convencimento com o fim de prestar a tutela jurisdicional adequada ao caso concreto analisado.
4. A realização de perícia é necessária para dirimir a controvérsia quanto ao valor médio do aluguel do imóvel na liquidação de sentença.
5. As provas produzidas, até o momento, não são suficientes para firmar o convencimento de plano de que ocorreu ofensa ao título judicial ou a existência de irregularidade ou ilegalidade na decisão agravada.
6. A condenação por litigância de má-fé exige comprovação do dolo processual da parte, inexistente no caso.
7. Recurso conhecido e não provido.